Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-24.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Autor-apelante e requeridos-apelados que são coproprietários de imóvel rural. Partes que decidiram alienar o bem e ajustaram que o saldo da venda seria repartido entre eles após o pagamento das verbas trabalhistas do caseiro, Sr. José Germano Pinto. Requeridos que, após a realização da venda, retiveram o

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Autor-apelante e requeridos-apelados que são coproprietários de imóvel rural. Partes que decidiram alienar o bem e ajustaram que o saldo da venda seria repartido entre eles após o pagamento das verbas trabalhistas do caseiro, Sr. José Germano Pinto. Requeridos que, após a realização da venda, retiveram o pagamento da cota do autor com o argumento de que o caseiro havia ajuizado demanda trabalhista. Extinção da ação trabalhista em razão da prescrição, com sentença transitada em julgado. Caseiro que desocupou o bem por força de ação possessória. Superada a condição ajustada entre as partes, a obrigação se tornou exigível. Portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão creditória do autor, determinando que os requeridos lhe paguem sua cota decorrente da venda do bem comum.
Sentença reformada. Recurso provido.